Tribunal: TJES
Processo: 5003354-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003354-47.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação interposta pelo Banco Itauleasing SA em face da sentença de id. 1025522, proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais

de Vitória
, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem
rejeitou os pedidos formulados e condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

E
m suas razões (id.
1025526
), o apelante alega que: a)
o Procon Municipal aplicou-lhe multa
, te
ndo
por base a reclamação do consumidor Luiz Carlos Piva, que alegou ter feito um contrato de financiamento
de
veículo,
no qual
constatou cobranças abusivas
de
Tarifa de Cadastro,
Serviços de Terceiros, Gravame Eletrônico e Tarifa de Avaliação de Bens; b) a cobrança das rubricas se deu forma legítima;
c)
a multa
é
desproporcional;
e d
) a decisão administrativa é nula por ausência de motivação.

R
equer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para acolher os embargos à execução ou, subsidiariamente, que reduza a multa.

Contrarrazões no id.
1025532
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
1
9

de
març
o

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

I
nicialmente registro que
“
A
reprodução da peça contestatória não configura ausência de dialeticidade do recurso de apelação, quando dos fundamentos utilizados é possível depreender as razões do inconformismo da parte com a sentença”
(TJES, Classe: Apelação, 035140295961, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)
.

No que concerne à motivação da decisão proferida no processo administrativo,
“
O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado”
, caracterizando-se pelo
“dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto”
(AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Nesse viés,

não h
á
que se falar em nulidade da decisão proferida no processo administrativo,
uma vez que a autoridade externou todos os fundamentos que a levaram à aplicação da multa em desfavor do apelante.

P
asso a analisar as rubricas tidas por ilegais
e que ensejaram a aplicação de multa
pelo Procon do Município de Vitória.

Quanto à

T
arifa de
C
adastro

(
id. 10259498, p. 5
, R$
350
,00)

sabe-se que
possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito,
base de dados e
confecção de cadastros
, tratamento de dados e informações necessárias para a contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil.

Dessa forma
, está

sedimentado na jurisprudência o entendimento de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
'
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
'
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013)(destaquei).

Portanto
, não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, nem tampouco demonstração objetiva e cabal de que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, revela-se legal sua cobrança.

No que
diz respeito
aos
S
erviços de
T
erceiro
s

(id. 1025498, p. 9, R$ 414,00),
o
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento
de que configura-se a abusividade quando o serviço não for efetivamente prestado

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

O
permissivo legal que autorizava as instituições financeiras a exigir do seu cliente o ressarcimento de
ssas
despesas na época em que celebrada a avença (
03/03/2009
) é claro ao vincular a possibilidade da cobrança à autorização ou solicitação do serviço pelo cliente ou
usuário, bem como à sua explicitação no contrato. Veja-se:

Resolução CNM nº 3.518/2007:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente
ou pelo usuário.
[
...]

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros,
podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.
(destaquei)

Ocorre que não existe nos autos evidênci
a de que o
consumidor
tenha solicitado ou autorizado qualquer serviço a ser prestado por terceiros e nem mesmo de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Se houvesse efetiva prestação de serviço, por quem quer que seja, no mínimo deveria ser discriminado em documento hábil à comprovação, com a devida especificação do serviço e seu respectivo preço, inclusive para fins de tributação pelo fisco municipal ou estadual, sendo incabível a cobrança em razão da inserção, no termo da avença, de termo genérico e vago conforme ocorreu na hipótese vertente.

Eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
No processo em análise, vê-se que o montante cobrado a título de serviços de terceiros mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto. (STJ, REsp 1578553/SP).”
(TJES, Classe: Apelação, 035110063480, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

“
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços de terceiro, sem a especificação do serviço efetivamente prestado. TEMA 958 DO STJ. Abusividade na cobrança de serviços prestados por terceiro reconhecida.” (TJES, Classe: Apelação, 011130109256, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Tal entendimento, aliás, guarda perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
,
por ocasião do julgamento da
RECLAMAÇÃO Nº 15.945/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Galotti, consignou:

“
[...] observo que não demonstrou o reclamante, devidamente, estar o acórdão reclamado em divergência com o entendimento consagrado nessa Corte. Limitou-se, simplesmente, a tecer
argumentos genéricos de que a cobrança dos "
Serviços Prestados
encontra respaldo nas Resoluções n° 3518/07 e nº 3919/10 do CMN, que permitem expressamente o
ressarcimento
dos
serviços prestados
por
terceiros,
em beneficio e com aquiescência do cliente, como esclarecido na Carta Circular 3295/08 do BACEN, inciso III" (e-STJ Fl. 3),
deixando, todavia, de demonstrar que o contrato discriminava, objetivamente, quais
serviços
desencadearam tal cobrança, bem como que os valores não denotariam nenhuma abusividade.
Em face do exposto, com base nos arts. 1º, § 2º, da Resolução 12/2009-STJ e 34, XVIII, do RISTJ, nego seguimento à reclamação”. (destaquei).

No que
tange
à

T
arifa de
A
valiação do
B
em

(id. 1025498, p. 5, R$ 194,00)
a Resolução nº. 3.919/2010, que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
autoriza sua cobrança
em seu artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que
“
é abusiva a cláusula
que
prevê a cobrança desse tipo de tar
ifa
sem a efetiva prestação do serviço
, pois
equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

O art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, vedou expressamente essa prática.

A
ssim, a
partir da análise
da inicial e das razões recursais
,
apuro que o
apelante
limitou-se a sustentar
que
as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando
nenhum laudo de avaliação
do bem
capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que,
segundo o entendimento consolidado
no Recurso Repetitivo
REsp
nº.
1578553/SP
,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
,
razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança.

P
orém,
no tocante
ao
gravame eletrônico
(
id. 1025498, p. 5,
R$
39,70
)
,
cuja
validade
também
encontra-se
atrelada
à
comprovação do serviço efetivamente prestado, há documento atestando o
registro
no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo
(
id. 1025500, p. 1
)
, motivo pelo qual sua cobrança revela-se
legal
.

Nesse viés
, o contrato objeto do processo administrativo possu
ía
apenas dois encargos abusivos, a saber
os
S
erviços de
T
erceiro
s

(id. 1025498, p. 9, R$ 414,00)
e
T
arifa de
A
valiação do
B
em

(id. 1025498, p. 5, R$ 194,00).

Quanto à

multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$
66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R$ 155.899,84 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) ao tempo do ajuizamento da ação
, o
art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

Essa sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

T
al fixação,
portanto,
deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍ
VEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

De fato, a apelante
incorreu na sanção prevista no inc. I do art 56 do CDC.
Entretanto, ante
os
parâmetros
do art. 57 do mesmo diploma,
penso que

o valor
arb
i
trado
na seara administrativa
mostra-se
desarrazoado e desproporcional,
mesmo ante a capacidade financeira da empresa
,
sendo que a
quantia de R$
5
.000
,00 (
cinco
mil reais)
fixada na sentença
cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A
jurisprudência desta e
g
r
égia

Câmara
vem utilizando patamar
es
semelhantes

em
casos
envolvendo descumprimento de regras consumeristas, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MULTA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON/ES detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do defeito na prestação do serviço, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal. 4. Todavia, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
5. A multa administrativa fixada em R$ 13.238,49 (treze mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado da mencionada reclamação, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200013090, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

D
iante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, reformando a sentença para acolher em parte os embargos à execução e reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

A
nte a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50%
(cinquenta por cento)

das custas prévias

a serem restituídas

pel
o apelado, bem como em honorários advocatícios, que fixo em: a) 10% (dez por cento) do proveito econômico em favor do advogado do apelante, com base no art. 85, §
3º, I do CPC; e b) R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do apelado, com base no art. 85, § 8º do CPC; verbas essas que não deverão ser compensadas,
em razão de sua natureza alimentar.

É como vo
to.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MULTA APLICADA PELO PROCON – GRADUAÇÃO – FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA –
ENCARGOS ABUSIVO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO
– SANÇÃO EXORBITANTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
–
O art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2 –
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3 –
No caso
concreto
, a multa imposta
ao
apelante

baseou-se em

reclamaç
ão
d
o
consumidor
que alegou
ter
sofrido cobrança abusiva de Serviços de Terceiros, Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Cadastro e Gravame Eletrônico em financiamento bancário, sendo que apenas as duas primeiras revelaram-se indevidas de fato.

4 – Ante os parâmetros do art. 57 do CDC,
a
multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$
66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R$ 155.899,84 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) ao tempo do ajuizamento da ação,
mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

5 -
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
20 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.